Tribunal: CARF
Processo: 10620.000291/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10620.000291/2008-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ETEMAN-MANUTENCAO, MONTAGEM E COMERCIO EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/03/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11%.
Para fazer jus à restituição da retenção realizada é necessário atender aos
requisitos das normas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 227) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 224), que indeferiu o pedido de restituição de retenção de 11%.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o bem elaborado relatório fiscal (e-fl.
223), que assim diz:

1- Trata o presente processo de pedido de restituição de contribuições
previdenciárias, decorrente da retenção prevista na Lei 9.711/98,
normatizada pela OS/209 de 20/05/99, formulada pela empresa acima citada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000291/2008-58
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000291/2008-58

2- O AFPS, informou às fls.215/216 que a empresa informou ter escrita contábil
regularizada e ser Optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-
SIMPLES, porém não apresentou o Termo de Opção pelo Simples.
3- Informou ainda, que a não elaborou a folha de pagamento coletiva referente
ao pessoal envolvido na prestação do serviço, não efetuou os recolhimentos
das contribuições destinadas aos terceiros.
4- Informou, que a empresa declarou na GFIP não ser Optante pelo Simples e
omitiu informações no campo 18, referente aos valores da contribuição
descontada dos segurados empregados.
3) O AFPS, informou ainda ser favorável ao indeferimento da restituição
pleiteada.
4) Face ao exposto e tendo em vista as informações constantes do processo , e no
uso da atribuição que me fora conferida pela Portaria 363, de 20/01/2000,

Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando que:
Por um lápso de nossa parte deixamos de elaborar folha de
pagamento coletiva ao pessoal envolvido na prestação de serviço, apresentando
apenas recibos de pagamento individual, estamos anexando o relatório de todos
os funcionários para conferência, e informamos a V.sa que apresentamos a
documentação com base na exigência do próprio INSS, por este motivo que
enviamos somente recibos de pagamentos individuais.
Não apresentamos o O TERMO DE OPÇÃO PELO SIMPLES, pelo
motivo também de não ser solicitado pelo INSS, segue anexo a prova (FICHA
FCPJ) para comprovar que a que a empresa e optante pelo simples, desde
22/07/98
Não efetuamos os recolhimentos das contribuições destinas a
outras entidades(terreiros) pelo motivo da empresa ser optante pelo
simples,estando isenta dessas obrigações.
Devido erro no cadastro da empresa, lapso de nossa parte,
declaramos na GFIP o código 1 em vez de declararmos o código 2 que é o
correto, e também deixamos de prestar informações no campo 18 da mesma,
informamos que em momento algum tivemos a intenção de negar informações a
este órgão, foi erro mesmo de preenchimento, pois não se justifica alguém querer
prejudicar-se a si mesmo, como foi o caso, houve erro não dolo.

Em análise aos novos fatos apresentados em recurso, entendendo que a empresa
não cumpriu as exigências legais, foi sugerido a manutenção do deferimento (e-fls. 249/250).
Em 21/05/2003, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência
(e-fls. 251/252), para que “o contribuinte seja cientificado do indeferimento de fls. 244 e da
possibilidade de juntar documentos para sanar as exigências legais, ou seja, itens 2, 3, 4, “a” e
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000291/2008-58

“b”, que seja enviada cópia de fls. 244. Caso o contribuinte junte documentos os autos devem
ser avaliados pelo AFPS para novas considerações.”.

Às e-fls. 254/255 encontra-se a formalização de Representação Fiscal, tendo sido
a mesma julgada às e-fls. 263/268.
A contribuinte foi cientificada da Diligência e da Representação Fiscal (e-fl. 275),
porém não se manifestou conforme e-fls. 277 e 279.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 15/08/2001 (e-fl. 225); Recurso Voluntário
protocolado em 30/08/2001, conforme informação de e-fl. 245, assinado pela própria
contribuinte.
Irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de restituição de retenção de
11%, a contribuinte maneja recurso próprio.
Pois bem, trata o seguinte processo de pedido de restituição de valores retidos em
decorrência do disposto no art. n° 31 da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 9.711/98 e
regulamentação dada pela OS 209 de 20/05/99.
O argumento principal da impugnação, é de que pelo fato de ser optante do
“SIMPLES”, não precisaria cumprir determinadas obrigações.
Ocorre que em seu pedido de restituição de valores retidos a recorrente declara ser
optante do SIMPLES, porém não apresentou o “TERMO DE OPÇÃO pelo SIMPLES”.
Desta forma como havia deficiência na entrega de documentos, o pedido de
restituição foi indeferido, conforme parecer fiscal, reconhecido pelo Sr. Chefe do Setor de
Arrecadação. (e-fl. 224)
Após a apresentação do Recurso, suas razões e documentos foram analisados pela
autoridade fiscal, que assim concluiu: “a folha de pagamento coletiva apresentada não atende
ao que dispõe no parágrafo 5, art. 31 da Lei 8.212/91 com redação da Lei 9.711/98 (O cedente
de mão de obra deverá laborar folhas de pagamento distintas para cada contratante). A
empresa não apresentou GEFIP retificadoras para as competências envolvidas no processo,
infringindo o parágrafo 6 do art.32 da Lei 8.212/91 com redação dada pela Lei 9.528/97”.
Desta forma concluiu o Sr. AFPS, pelo indeferimento da restituição. (e-fl. 249).

Os autos foram então encaminhados para a 4a Câmara de Julgamento da CRPS,
onde o julgamento foi convertido em diligência. A fim de que o contribuinte fosse cientificado
do indeferimento de e-fl. 244 e da possibilidade de juntar documentos, para reanalise do Fisco.
(e-fls. 251/252).
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000291/2008-58

À e-fl. 254, a Representação Fiscal, constatou, que a recorrente incide nas
situações de vedação à opção pelo “Simples”. (e-fls. 254/255)
A Receita Federal houve por bem formular uma representação, face à recorrente,
para que ficasse definido, se a empresa poderia ser optante do Simples.
Em decisão fundamentada chegou-se à conclusão, que a empresa representada
deveria ser excluída do Simples, por não satisfazer as normas de regência e que fosse dada
ciência à recorrente. (e-fls. 261/262)
Apreciando o documento de e-fl. 277, constato que a recorrente após regularmente
intimada, não apresentou documentos e sequer se manifestou, quedando-se silente.
Peço vênia para reproduzir a razão de decidir da relatora, do INSS. Carmen
Ferreira Saraiva:
Pode-se deduzir que a optante exerce a atividade indicada no ato
administrativo de exclusão. Logo, esta atividade está alcançada pela vedação
relativa à locação de mão-de-obra, prevista na alínea "f" do inciso XII do art. 9° da
Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Restou evidenciada, portanto, a subsunção do fato à hipótese legal
descrita no ato administrativo de exclusão do SIMPLES.
Sendo o argumento principal da recorrente, que era inscrita no SIMPLES, tendo
perdido a condição, e apesar de regularmente notificada combater a ação fiscal, quedou-se silente,
entende este relator que assiste razão ao indeferimento do pleito da recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital